Tribunal: STF
Processo: HC 108487
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional. Inadmissibilidade. Análise da questão de ofício circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não é o caso dos autos. Tráfico de entorpecentes. Pena privativa de liberdade inferior a 8 (oito) anos. Fixação de regime prisional mais gravoso com base na quantidade de droga apreendida. Possibilidade. Fundamentação idônea. Writ extinto, por inadequação da via processual eleita.



    1. Impetração manejada em substituição ao recurso ordinário constitucional prescrito no art. 102, inciso II, alínea a, da Carta da República, a qual esbarra na recentíssima decisão da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária datada de 7/8/12, assentou, quando do julgamento do HC nº 109.956/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, a inadmissibilidade do habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário.



    2. Não há ilegalidade na fixação do regime prisional mais gravoso, dado o acentuado grau de reprovabilidade da conduta, não havendo, portanto, como se reconhecer o constrangimento, notadamente quando existem nos autos elementos concretos, e não meras conjecturas, que apontam a quantidade de droga como circunstância suficiente para uma tal fixação do regime prisional (CP, art. 33, § 3º). Precedentes. Impossibilidade, no caso, de concessão de ordem ex officio.



    3. Habeas corpus extinto, por inadequação da via processual eleita.